Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que extinguiu parcialmente o processo de execução fiscal. Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em desfavor de SUPER MAIA SUPERMERCADO LTDA, PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUMATURGO ANTÔNIO LTDA, NADY BANDEIRA MAIA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO e ESPÓLIO DE PAULO DE MENDONÇA MAIA. Facultada a emenda à inicial e para que o credor demonstrasse as providências adotadas preliminarmente para apurar as forças da herança, o DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo extinguiu a execução fiscal em relação ao ESPÓLIO DE PAULO DE MENDONÇA MAIA e sob o pálio de que o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar as forças da herança, conforme prescrito no art. 5o, da Lei Complementar Distrital n. 1.026/2023. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a Lei Complementar 1.026 não seria aplicável ao caso, posto que o espólio não é o devedor principal. Argumentou que a petição inicial preenche os pressupostos do art. 6o, da Lei 6.830/80 e encontra-se devidamente instruída com os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e receber a petição inicial na forma apresentada. Dispensado o preparo por prerrogativa legal do ente público. Preparo regular. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de SUPER MAIA SUPERMERCADO LTDA - CPF/CNPJ: 37.057.858/0001-00, ESPOLIO DE PAULO DE MENDONCA MAIA, NADY BANDEIRA MAIA - CPF/CNPJ: 310.045.121-04, JOSE FAGUNDES MAIA NETO - CPF/CNPJ: 096.610.001-82 e PANIFICADORA E CONF TAUMATURGO SANTO ANTONIO LTDA - CPF/CNPJ: 01.623.784/0001-77. Foi determinada a emenda à inicial para regularização do polo passivo, uma vez que o feito foi proposto inicialmente em face de espólio, porém sem indicação do inventariante ou mesmo da abertura de processo de inventário. O ente público não apresentou certidão de óbito nem demonstrou as providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no. 1.026, de 31 de outubro de 2023. Devidamente intimado, o exequente manifestou-se pela citação do espólio em nome dos herdeiros e apresentou certidão de óbito, mas não demonstrou as providências sobre as forças da herança (Id 192548522). Deferido novo prazo para manifestação, a Fazenda Pública manifestou-se pelo prosseguimento do feito, com a citação do espólio na pessoa dos herdeiros (ID 192548522). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, convém registrar que a Lei Complementar Distrital 1.026/23 somente prevê regulamentação para a classificação dos créditos inscritos em dívida ativa, conforme se pode ver do art. 1° do referido ato normativo. No caso em concreto, a determinação da emenda à inicial não teve como fundamento a classificação do crédito exequendo, mas a demonstração das condições da ação. O art. 5° da Lei Complementar em questão traz regra autoaplicável a respeito do interesse de agir, dispondo claramente que "os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente serão objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida". Não demonstradas as providências preliminares para a verificação das forças da herança, tenho que a pretensão executiva carece de interesse de agir. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a determinação de emenda determinada, a petição inicial será indeferida. Senão, vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, apenas em face do Espólio de Paulo de Mendonça Maia nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para que promova a exclusão da referida parte do polo passivo do presente feito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em princípio, a execução fiscal é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL, no exercício da competência suplementar e para editar normas procedimentais em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal), editou a Lei Complementar n. 1.026/2023, cujo art. 5o prevê como requisito para o ajuizamento da execução fiscal em desfavor do espólio que seja demonstrada a força da herança e viabilidade da cobrança: Art. 5o Os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente serão objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida. É regra de hermenêutica que toda lei é presumidamente constitucional. No caso, ao contrário do entendimento do primeiro grau, admitir que a lei local criou uma condição de ação ou procedibilidade, levaria necessariamente ao reconhecimento da sua inconstitucionalidade, uma vez que cabe exclusivamente à União legislar sobre direito processual ( art. 22, I, CF). Lembrando que, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não poderiam os estado membros ou o DF criar requisitos outros além daquele elencados pela norma adjetiva para o acesso à jurisdição. Aos Estados e ao DF a Cara Magna permite-se apenas a edição de norma procedimental em matéria processual (art. 24, XI), que com aquela não se confunde (ADI 4414, 5886), de modo que as condições de ação ou pressuposto de admissibilidade somente poderá se estabelecida por lei processual. Mas pela leitura do texto normativo em comento, o propósito e objetivo perseguido pelo legislador local teria sido outro, isto é, apenas de autorizar a Fazenda de não cobrar o tributo em caso de óbito do devedor e inexistir bens. Portanto, deve-se entender a expressão “execução fiscal” como cobrança administrativa e mediante o procedimento específico traçado pela lei. Por conseguinte e para assegurar a respectiva harmonia do sistema jurídico e sua constitucionalidade, deve-se empregar a interpretação teleológica desse preceito normativo também na parte que diz: “....as forças da herança comportam a satisfação da dívida.”. Isso porque a lei processual já disciplina a hipótese em que os bens existentes e constritos sejam insuficientes até mesmo para o pagamento das despesas processuais ordinárias: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. De mais a mais, o credor pode ter e geralmente tem interesse na excussão dos bens do devedor ainda que eles sejam insuficientes para o pagamento integral da dívida. Essa é a razão da regra supracitada. Conclusão, a aplicação do art. 5o da Lei Complementar no. 1.026/2023 exige regulamentação, porque dirigida à Fazenda Pública e sua competência institucional de cobrar os tributos do devedor fiscal, a fim de definir a regra de proporcionalidade entre o montante da dívida e o montante do patrimônio deixado pelo de cujus, para fim de movimentação da maquinária de judiciária para sua cobrança. Cabe lembrar que o espólio responde pela dívida do autor da herança até que haja a respectiva partilha e somente a partir desse momento os herdeiros responderão pela força da herança recebida (art. 796, CPC). Pela lei, os bens são transferidos para os herdeiros com o passamento do autor da herança (princípio da saisine). Até que haja a abertura do inventário, o administrador provisório representa o espólio. Via de regra, essa administração cabe um dos herdeiros necessários ou ao cônjuge supérstite. Nesse passo, é ônus dos sucessores indicarem o representante do espólio, informar se o espólio possui bens, que não houve a partilha ou até o montante recebido na partilha e a força da herança pela qual responderá perante o credor. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. EXISTÊNCIA DE SOBREPARTILHA. A PREFERÊNCIA À SUBSTITUIÇÃO É DO ESPÓLIO, HAVENDO A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEITO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a substituição pode ocorrer alternativamente pelo espólio ou pelos seus sucessores. Entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (REsp. 1.803.787/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.7.2019; AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.8.2009). 2. No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015). 3. É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.828/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário. 2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.455.705/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA ATUAR EM NOME DO ESPÓLIO QUANDO HÁ INVENTARIANTE NOMEADO QUE EXPRESSAMENTE SE OPÕE A ISSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo Espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao Espólio, na condição de terceiro interessado. 3. No caso, não é possível nem mesmo admitir sua atuação como assistente, porque o Espólio se opôs de forma expressa. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 804.374/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DEMANDA EXECUTIVA AFORADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS HERDEIROS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Aforada demanda executiva contra devedor já falecido, há ilegitimidade ad causam passiva. 3. Encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II). 4. Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.673.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.) Nesse passo e à luz do que consta nos autos eletrônicos, revela-se plausível a irresignação do recorrente, razão pela qual deve-se manter o espólio do devedor no polo passivo da execução fiscal pelo momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao recurso e, consequentemente, manter o espólio do devedor no polo passivo de execução até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator